Tribunal: TJSP
Processo: 0003309-53.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Agravo em Execução. Falta Disciplinar – Desobediência – Absolvição. Inadmissibilidade – Desclassificação da conduta faltosa. Impossibilidade – Improvido o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003309-53.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
SAMARA GAUTO FERNANDES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003309-53.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0003309-53.2020.8.26.0996
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante:
SAMARA GAUTO FERNANDES
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
28746
Agravo em Execução. Falta Disciplinar
Desobediência

Absolvição. Inadmissibilidade
Desclassificação da conduta
faltosa. Impossibilidade Improvido o recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto em
favor da sentenciada SAMARA GAUTO FERNANDES contra r. decisão
proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente que, ao reconhecer como grave a falta disciplinar por ela
praticada, determinou a interrupção do interstício aquisitivo de benefícios e
decretou a perda de 1/3 dos dias remidos. Insurge-se contra a r. decisão no
ponto em que o magistrado a quo reconheceu a prática da falta disciplinar de
natureza grave pela sentenciada, requerendo, sua absolvição, alegando a
atipicidade da conduta ou a desclassificação da falta para média.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão foi
mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento do
agravo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003309-53.2020.8.26.0996 -Voto no
3
Colhe-se dos autos que a sentenciado, no
cumprimento da pena em regime fechado, praticou falta disciplinar de
natureza grave consistente em indisciplina. Ao final da apuração da falta na
esfera administrativa, concluiu-se pela ocorrência da falta disciplinar de
natureza grave. O magistrado não determinou a oitiva da agravante e
reconheceu a ocorrência de falta disciplinar de natureza grave, declarou da
perda de 1/3 dos dias trabalhados e remidos anteriormente à falta, cometida
em 02/11/2019, e a elaboração de novos cálculos a partir da data da referida
infração.
A irresignação não comporta acolhimento.
A agravante SAMARA GAUTO FERNANDES
confessou a autoria dos fatos (fl. 34), corroborando os relatos das agentes
penitenciárias (TAYANNE CARLA TUYAMA NUNES BARDELA e ANA
MARIA TEIXEIRA DE MELO, fls. 32/33 e 34/35), as quais asseveraram que
no dia 02/11/2019, durante a abertura da cela 356, do Pavilhão Habitacional
pertencente ao Raio III, para que a sentenciada Jessica Carolina Alves de
Souza (matrícula 811.562-8) fosse conduzida para o Pavilhão Disciplinar, ela
deixou a cela sem autorização. As duas sentenciadas permaneceram no pátio
e, mesmo após ser cientificada de que deveria retornar à cela, SAMARA se
recusou, desobedecendo às ordens que lhe foram dadas pelas funcionárias do
estabelecimento penal. Assim, diante de evidentes atos de desobediência, a
sentenciada foi encaminhada para o setor de disciplina.
Emerge dos autos que, inegavelmente, a
sentenciada se comportou inconvenientemente e de maneira indisciplinada,
com o claro propósito de desobedecer às ordens que lhe foram dadas pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003309-53.2020.8.26.0996 -Voto no
4
agentes de segurança do estabelecimento prisional, com o intuito de causar
transtornos ao normal convívio dentro do presídio.
E as atitudes da cativa não podem ser encaradas
como algo simples ou de menor valor, especialmente dentro do ambiente
prisional onde deve imperar a ordem e a disciplina.
Além
disso,
é
preciso
lembrar
que
a
Administração do Presídio tem o dever-poder de aplicar meios coercitivos e
disciplinares, sempre combinando um critério de rigor, na defesa da ordem
nos estabelecimentos penais, tudo visando concorrer para melhor
individualização da pena e proporcionar condições que estimulem as funções
éticas e utilitárias da pena para a futura inserção social da condenada.
Nesse diapasão, o Estado-Administração não
pode ser conivente e tolerar condutas indisciplinadas no ambiente prisional,
principalmente aquelas que objetivam obstar o bom andamento dos trabalhos
realizados dentro dos estabelecimentos penais, que podem iniciar somente
num pavilhão e alastrar-se, tomando outros contornos e desaguando em
motins, rebeliões e atos dessa espécie, que, conta com a participação de mais
pavilhões, podendo resultar, em última instância, na destruição total do
presídio.
Assim, não há como se acolher a tese de
absolvição da conduta faltosa, invocando a atipicidade.
Como ficou devidamente comprovado não há
dúvida de que a sentenciada cometeu a referida falta grave, sendo que, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003309-53.2020.8.26.0996 -Voto no
5
final da apuração da falta na esfera administrativa, concluiu-se pela
ocorrência da falta disciplinar de natureza grave, o que caracteriza infração ao
disposto no artigo 50, inciso VI, c.c. artigo 39, inciso II, ambos, da Lei de
Execução Penal.
Outrossim, não existe a possibilidade de se
considerar a prática da infração em comento como de menor ofensividade,
visto que restou sobejamente demonstrada pela prova colhida na sindicância
que a atitude tomada pela cativa trouxe prejuízo aos trabalhos das agentes
penitenciárias e ao normal convívio dentro daquele presídio.
Sendo assim, comprovada a prática de falta
grave, o seu reconhecimento era mesmo de rigor.
Também não vinga a tese de que a conduta
faltosa tenha sido de natureza média ou leve, pois a sentenciada, infringiu o
disposto no artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, que trata das
infrações de natureza grave.
Daí porque, a decisão guerreada deve ser
integralmente mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator